Tribunal: TJES
Processo: 5030857-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5030857-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ELAINE COSTA DE LIMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO. PRECLUSÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriores da parte adversa, alterou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para fixá-la sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira.

2. O banco embargante sustenta, em síntese, a existência de (i) omissão quanto à análise das teses de preclusão lógica e de vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), arguidas em contrarrazões aos primeiros aclaratórios; e (ii) erro na definição de um "proveito econômico inexistente", pleiteando o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou erro material, ao ter ajustado a base de cálculo dos honorários de sucumbência para o proveito econômico, afastando implicitamente as teses de preclusão e venire contra factum proprium, e se a via eleita se presta à rediscussão do mérito do julgado.

III. Razões de decidir

4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração (art. 1.022, CPC) refere-se a ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, e não o fez. Não se configura o vício quando o julgado adota fundamentação suficiente para a sua conclusão, ainda que implicitamente afaste teses contrárias.

5. O acórdão embargado, ao reconhecer a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios como matéria de ordem pública e aplicar a regra de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, adotou fundamento que, por sua natureza, se sobrepõe e prejudica a análise de eventual preclusão ou comportamento contraditório da parte, não havendo que se falar em omissão.

6. A insurgência do embargante quanto à existência e ao cálculo do proveito econômico representa mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado. A decisão foi clara ao expor as razões pelas quais identificou um ganho financeiro para a instituição, de modo que a alegação de erro configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

7. O propósito de prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para a reforma do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "1. A adoção de fundamento jurídico suficiente para a conclusão do julgado, que implicitamente afasta as teses defensivas da parte contrária, não caracteriza a omissão prevista no art. 1.022 do CPC. 2. A discordância da parte quanto aos critérios adotados pelo órgão julgador para definir o proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios (art. 85, § 2º, do CPC) traduz-se em inconformismo com o mérito da decisão, matéria insuscetível de reexame na via estreita dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do v. acórdão (id 13915507) que, ao julgar os embargos de declaração anteriormente opostos pela ora embargada, acolheu-os parcialmente para alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, fixando-a sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (id. 14277440), o banco embargante alega, em síntese, (i) a existência de omissão no julgado, pois não apreciou as teses defensivas levantadas em sua resposta aos primeiros embargos (ID 12572498), notadamente a ocorrência de preclusão lógica e a violação ao princípio do
venire contra factum proprium;
(ii) incorreu em erro ao reconhecer um proveito econômico inexistente , pois a improcedência da ação apenas manteve a instituição financeira na exata situação em que se encontrava; (iii) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Contrarrazões no id. 14679898.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., .

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030857-04.2022.8.08.002

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELAINE COSTA DE LIMA
em face do v. acórdão de id. 1235773, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto em face dela pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em suas razões recursais (id 12378913), a parte embargante alega omissão no enfrentamento da legislação consumerista e do dever de informação e, ainda, que a imposição da sucumbência deve ter por base o proveito econômico, podendo ser revista por se tratar de matéria de ordem pública.

Contrarrazões no id. 12572498.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELAINE COSTA DE LIMA
em face do v. acórdão de id. 1235773, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto em face dela pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em suas razões recursais (id 12378913), a parte embargante alega omissão no enfrentamento da legislação consumerista e do dever de informação e, ainda, que a imposição da sucumbência deve ter por base o proveito econômico, podendo ser revista por se tratar de matéria de ordem pública.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022

do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Em relação às omissões alegadas, observo que o acórdão embargado sido suficientemente claro em sua conclusão, no sentido de que não houve falha na prestação de informações e que a instituição financeira agiu dentro da legalidade, afastando a responsabilidade civil. Vê-se, assim, que as matérias foram apreciadas, que sobre elas, contudo, foi adotado entendimento contrário aos interesses dele.

Ademais, alegada omissão sobre dispositivos do CDC e ausência de manifestação sobre o dever de informação não configuram vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos. Conforme se extrai do acórdão, tais temas foram analisados de forma global, ainda que não em referência expressa a todos os dispositivos citados. A interpretação sistemática da fundamentação permite compreender a linha argumentativa adotada pelo relator, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Portanto, está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Por outro lado, confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido deve ser parcialmente acolhido, exclusivamente quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

De fato, conforme se observa, o § 2º do art. 85 do CPC estabelece uma ordem preferencial para a fixação da base de cálculo dos honorários: (i) valor da condenação, (ii) proveito econômico obtido, (iii) valor atualizado da causa, apenas se os anteriores não puderem ser determinados.

No caso, o acórdão utilizou diretamente o valor da causa como base de cálculo, sem analisar se seria possível identificar o proveito econômico efetivo do banco com a improcedência da ação. No entanto, os elementos constantes nos autos permitem identificar que o banco reteve o valor de R$ 538.729,02 durante 16 meses, tendo auferido rendimento estimado em cerca de 8% ao ano, o que representa um ganho financeiro de aproximadamente R$ 58.217,44. Esse dado foi devidamente indicado nos embargos com base na diferença entre a taxa SELIC e a taxa da LCI aplicada.

Trata-se, portanto, de hipótese em que o proveito econômico do réu é passível de apuração, devendo prevalecer como base de cálculo, em respeito à literalidade da norma processual.

Além disso, tal correção não implica rediscussão do mérito nem altera a conclusão central do julgado, sendo plenamente compatível com os próprios fundamentos do acórdão, que reconheceu o lapso temporal e a alegação de perda de rendimento como objeto do pedido indenizatório.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, conferindo efeitos infringentes, exclusivamente para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pelo banco, estimado em R$ 58.217,44, nos termos do art. 85, § 2º, II, do CPC, mantida, no mais, a íntegra do acórdão embargado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 27/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Pedi vista e acompanho o voto de Relatoria.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGA SIMÕES:-

Acompanho o voto proferido pelo Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5030857-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ELAINE COSTA DE LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do v. acórdão (id 13915507) que, ao julgar os embargos de declaração anteriormente opostos pela ora embargada, acolheu-os parcialmente para alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, fixando-a sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (id. 14277440), o banco embargante alega, em síntese, (i) a existência de omissão no julgado, pois não apreciou as teses defensivas levantadas em sua resposta aos primeiros embargos (ID 12572498), notadamente a ocorrência de preclusão lógica e a violação ao princípio do
venire contra factum proprium;
(ii) incorreu em erro ao reconhecer um proveito econômico inexistente , pois a improcedência da ação apenas manteve a instituição financeira na exata situação em que se encontrava; (iii) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Pois bem.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, seja pela ausência de análise das teses de preclusão e
venire contra factum proprium
, seja por suposto erro na definição do proveito econômico.

1. Da alegada omissão (preclusão e
venire contra factum proprium
)

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado expressamente as teses de preclusão lógica e de vedação ao comportamento contraditório, arguidas em sua resposta aos aclaratórios anteriores

Contudo, a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela que incide sobre ponto ou questão que o julgador deveria ter se pronunciado e não o fez. Não é o que ocorre no presente caso.

O acórdão embargado, ao decidir pela alteração da base de cálculo dos honorários, o fez por entender que a matéria é de ordem pública e que a fixação original continha um erro material, aplicando a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC. A fundamentação adotada foi clara:

Verificando-se nos autos a existência de elementos objetivos para estimar o ganho econômico auferido pela parte vencedora [...], deve-se adotar esse parâmetro como base de cálculo para os honorários de sucumbência.

Ao adotar essa linha de raciocínio, o Colegiado, ainda que de forma implícita, afastou a relevância das teses processuais impeditivas levantadas pelo banco. Isso porque o dever de ofício de corrigir a decisão para adequá-la à lei se sobrepõe aos argumentos de preclusão.

Logo, o que se percebe é o inconformismo do embargante com o mérito da decisão, e não uma omissão propriamente dita.

2. Do suposto erro na fixação do proveito econômico e do prequestionamento

O segundo ponto do recurso ataca diretamente a conclusão do acórdão sobre a existência de um proveito econômico para o banco. O embargante defende que tal proveito é uma invenção e que a decisão, ao julgá-lo improcedente, apenas o manteve no
status quo ante
.

Essa alegação configura nítida tentativa de rediscussão do mérito do julgado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. O acórdão não foi omisso ou obscuro a esse respeito; pelo contrário, foi explícito ao fundamentar a existência e o cálculo do benefício econômico:

[...] os elementos constantes nos autos permitem identificar que o banco reteve o valor de R$ 538.729,02 durante 16 meses, tendo auferido rendimento estimado em cerca de 8% ao ano, o que representa um ganho financeiro de aproximadamente R$ 58.217,44.

A decisão, portanto, enfrentou a questão e apresentou os fundamentos pelos quais concluiu pela existência do proveito econômico. A discordância do embargante com essa interpretação é matéria de mérito e deveria ser veiculada, se o caso, em recurso apropriado às instâncias superiores, não em embargos de declaração. O mero intuito de prequestionar a matéria não autoriza a desvirtuação da finalidade deste recurso.

3) DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conheço dos presentes embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o v. acórdão embargado em sua integralidade

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)